Tribunal: TJDFT
Processo: 0709286-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0709286-86.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: CLARISTONE JUNIO QUITITI AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Traga o agravante manifestação quanto à falta de vagas na unidade prisional de Goiânia – GO (mov. 132.3), indispensável ao exame do pedido. Intime-se. Brasília-DF, 3 de abril de 2023. Desembargador JAIR SOARES